Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733723-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: BVL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEJAIR JOSÉ BORGES (ID 63280747), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Defende, em síntese, a existência de urgência no deferimento das provas suplementares requeridas, bem como o reconhecimento das preliminares suscitadas, especialmente a de ilegitimidade passiva do embargante, porquanto, caso se prossiga com o julgamento do feito da forma como se encontra, se consolidará a inutilidade do julgamento da questão abordada no presente recurso de agravo de instrumento em sede de apelação. Sustenta que o presente caso se enquadra às hipóteses previstas no Tema Repetitivo n. 988 do STJ, motivo pelo qual deve ser mitigada a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC; todavia, a decisão embargada não se manifestou sobre tais situações, limitando-se a afirmar que os precedentes da Corte Superior de Justiça não se enquadravam ao presente caso, sem esclarecer os motivos por tal conclusão. Assim, requer o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento, julgando-se o seu mérito. Resposta aos embargos ofertada no ID 63598205, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, uma vez que os embargos de declaração foram opostos em face de decisão desta Relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024 do Código de Processo Civil. Sustenta, em suma, o embargante que há urgência na apreciação das questões vertidas no agravo de instrumento, razão pela qual o presente caso se amolda às hipóteses previstas no Tema Repetitivo n. 988/STJ. Todavia, não assiste razão ao embargante. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. Como visto, o recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão do Juízo a quo, que rejeitou as preliminares por ele suscitadas, além de indeferir o pedido de produção probatória. Diante desse panorama, a decisão embargada consignou que, além de não se enquadrar no rol taxativo estabelecido no art. 1.015 do CPC, inexiste “a necessária urgência para a análise das questões vertidas neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável o exame das matérias quando do julgamento de eventual apelo”. Com efeito, as questões relativas à incorreção do valor da causa, ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e prescrição são matérias que poderão ser rediscutidas em sede de recurso de apelação, inexistindo risco caso não haja imediata apreciação dos aludidos tópicos. Ademais, quanto à produção probatória, tal questão também pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. De fato, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova pleiteada incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa. Desse modo, não há falar em existência de vício na decisão embargada. Na verdade, sob o pretexto de apontar a existência de vício, pretende o recorrente alterar o entendimento da decisão, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator